Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. QUESTÕES PENDENTES DE RESOLUÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. SOBREVINDA DE NOVA CONSTRIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MEDIDA ARBITRADA EM OUTRO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
1. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da parte executada não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
2. No caso, a discussão acerca da penhora de parte do salário do agravante, quanto à possibilidade de adoção dessa medida e acerca do percentual a ser descontado para fins de quitação da dívida em observância da dignidade e da subsistência do devedor e de sua família, ainda está pendente de resolução definitiva no agravo de instrumento anteriormente interposto pelo mesmo recorrente, em fase de recurso especial.
3. O procedimento executivo em voga é via inadequada para discussão acerca da sobrevinda de uma nova constrição na folha de pagamento do executado para fins de satisfação de outro débito, devendo ser (re)avaliada no processo em que restou determinada, sobretudo, levando-se em conta que os descontos já deferidos em momento anterior, segundo se extrai das informações posteriormente colhidas no feito de origem, estariam exauridos.
4. Agravo de instrumento desprovido.